Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de honorários advocatícios em face de ter sido nomeado defensor dativo. Recurso do réu visando à improcedência do pedido.

2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita. Definir se ao Distrito Federal pode ser imposta a obrigação de pagar o valor fixado pelo juiz do feito, sem que tenha participado do réu no ato é questão de mérito, pois diz respeito à relação de direito material.

3 – Obrigação do Distrito Federal. Ato de agente da União. A previsão de fixação de honorários pelo juiz (art. 22, § 1o. da Lei Federal n. 8.906/1994), a ser suportada pelo ente federativo que detêm a competência constitucional de manter a assistência judiciária gratuita, sem a participação deste ente no ato ou em convênio prévio, parece de constitucionalidade duvidosa, ante o princípio federativo. Todavia, tal ato tem natureza administrativa, vez que a obrigação, apesar de decorrente de ato judicial, não se deu em processo em que o titular da obrigação seja parte, nem submetido às garantias de ampla defesa e contraditório que somente agora se permite. Resta, pois, examinar o cumprimento do pressupostos legais para a formação do direito subjetivo.

4 – Honorários advocatícios. Circunscrição Judiciária em que há Defensoria Pública instituída. Na forma do art. 22 do Estatuto da OAB, a imposição da obrigação de pagar os honorários de advogado dativo se limita à hipótese de impossibilidade de atuação da Defensoria Pública. No caso em exame, há Defensores Públicos designados para atuar na Circunscrição e o processo não justifica a circunstância que impossibilita a atuação da Defensoria Pública no juízo onde houve a designação. Ao contrário, a ata de audiência indica que a designação decorreu do fato de o Defensor não ter se apresentado no horário designado. Neste sentido, já decidiu a Turma (07500856520198070016 - (0750085-65.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 05/06/2020). Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.